Tribunal: TCU
Processo: 013.773/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial contra a Sra. Renatha Soares Castro Silva e o Sr. Suetonio Queiroz de Araújo (Gerente de Farmácia de Medicamentos Excepcionais e Diretor de Assistência Farmacêutica) da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Pagamento irregular de procedimentos do SIA/SUS e AIH. exercício de 2008. Relatório de Auditoria Denasus 7785

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da Sra. Renatha Soares Castro Silva (XXX.811.454-XX), e do Sr. Suetônio Queiroz de Araújo (XXX.671.544-XX), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados no exercício de 2008 à Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL), constatadas em auditoria realizada em março de 2009 pelo Serviço de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, o Estado de Alagoas (12.200.176/0001-76); 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 12, § 1o, da Lei 8.443/92 e no art. 143, inc. I, "c", do RI/TCU, para que o Estado de Alagoas comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação dos seguintes débitos: Data da ocorrência Valor Histórico (R$) 03/09/2008 3.260,00 18/09/2008 3.260,00 18/09/2008 4.890,00 18/09/2008 4.890,00 18/09/2008 4.890,00 18/09/2008 4.890,00 28/11/2008 7.842,56 28/11/2008 4.890,00 28/11/2008 2.614,32 28/11/2008 2.532,41 28/11/2008 3.921,48 28/11/2008 4.890,00 28/11/2008 7.842,56 28/11/2008 7.842,56 28/11/2008 10.457,28 28/11/2008 8.811,48 18/09/2008 1,68 18/09/2008 1,68 18/09/2008 10,38 18/09/2008 85,18 18/09/2008 1,68 18/09/2008 608,47 18/09/2008 1.034,47 18/09/2008 157,5 18/09/2008 2.456,40 18/09/2008 3.260,00 28/11/2008 376,8 28/11/2008 114,3 28/11/2008 2.532,41 28/11/2008 1.979,50 28/11/2008 33,0 28/11/2008 30,0 28/11/2008 241,8 28/11/2008 241,8 28/11/2008 483,6 28/11/2008 504 28/11/2008 504 28/11/2008 3.959,00 28/11/2008 1.920,00 28/11/2008 8,1 28/11/2008 270,6 28/11/2008 270,6 28/11/2008 2.041,90 28/11/2008 639 28/11/2008 2.947,00 28/11/2008 2.947,00 28/11/2008 2.947,00 28/11/2008 2.947,00 28/11/2008 2.947,00 28/11/2008 2.532,41 9.3. dar ciência ao Estado de Alagoas (CNPJ 12.200.176/0001-76), na pessoa do Procurador-Geral do Estado, de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva de suas contas; por outro lado, a ausência dessa liquidação tempestiva levará à irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Renatha Soares Castro Silva e pelo Sr. Suetonio Queiroz de Araújo; 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, dessa lei, e com arts. 1o, inciso I; e 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Renatha Soares Castro Silva e do Sr. Suetonio Queiroz de Araújo, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: 9.6.1. parcelas em solidariedade entre a Sra. Renatha Soares Castro Silva e o Sr. Suetonio Queiroz de Araújo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/9/2008 1,68 18/9/2008 10,38 18/9/2008 85,18 18/9/2008 1,68 18/9/2008 608,47 18/9/2008 1.034,47 18/9/2008 157,50 18/9/2008 2.456,40 18/9/2008 3.260,00 28/11/2008 376,80 28/11/2008 114,30 28/11/2008 2.532,41 28/11/2008 1.979,50 28/11/2008 33,00 28/11/2008 30,00 28/11/2008 241,80 28/11/2008 241,80 28/11/2008 483,60 28/11/2008 504,00 28/11/2008 504,00 28/11/2008 3.959,00 28/11/2008 1.920,00 28/11/2008 8,10 28/11/2008 270,60 28/11/2008 270,60 28/11/2008 2.041,90 28/11/2008 639,00 9.6.2. parcela de responsabilidade exclusiva da Sra. Renatha Soares Castro Silva: R$ 3.921,48, com data de ocorrência de 28/11/2008; 9.7. aplicar à Sra. Renatha Soares Castro Silva e ao Sr. Suetonio Queiroz de Araújo, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, à Sra. Renatha Soares Castro Silva, ao Sr. Suetonio Queiroz de Araújo, à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde e ao Estado de Alagoas, na pessoa de seu Procurador-Geral, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".